Tribunal: TJMT
Processo: 1045512-32.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045512-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA - CPF: 830.711.301-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE E SEGURO NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débitos relativos
à
anuidade diferenciada e seguro em cartão de crédito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, dano
in
re

ipsa
e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de tarifas bancárias e seguro em fatura de cartão de crédito, sem a comprovação de pagamento, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do serviço, enseja indenização por danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida, quando não há pagamento, restrição de crédito ou suspensão de serviços essenciais, caracteriza mero aborrecimento e dissabor cotidiano, não atingindo os direitos da personalidade aptos a configurar dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.

4. A teoria do desvio produtivo exige a demonstração de desgaste excessivo e injustificado para a solução do problema. O curto lapso temporal entre a reclamação administrativa e o ajuizamento da ação, somado à pronta resposta da instituição financeira na via administrativa, afasta a caracterização de perda do tempo útil passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A simples cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito, desacompanhada de pagamento, negativação ou suspensão de serviços, configura mero aborrecimento, não gerando dano moral. 2. O ajuizamento de ação judicial logo após a tentativa administrativa, sem prova de resistência injustificada prolongada, não caracteriza desvio produtivo indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 4º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045512
-
32
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA

Recorrido
: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER BRASIL SA. Noticiou que: a) percebeu cobrança de anuidade diferenciada no valor de R$ 33,25 e seguro denominado SCP PLUS SET24 no valor de R$ 19,99 em seu cartão de crédito Santander SX Visa final 7743; b) não reconhece a contratação desses serviços; c) tentou resolver administrativamente via Consumidor.gov.br, mas não obteve êxito. Requereu: a) declaração de inexistência dos débitos; b) restituição em dobro dos valores cobrados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes decorrente da contratação do cartão de crédito; b) a parte reclamada não comprovou a contratação dos serviços questionados; c) os documentos apresentados não se prestam a demonstrar a contratação virtual; d) não houve comprovação de pagamento dos valores cobrados, inviabilizando a restituição; e) a mera cobrança indevida, sem ocorrência de situação excepcional, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações cotidianas. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexistência dos débitos denominados ANUIDADE DIFERENCIADA no valor de R$ 33,25 e SCP PLUS SET24 no valor de R$ 19,99 no cartão de crédito Santander SX Visa final 7743; b) determinou o cancelamento das aludidas cobranças.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
já está provado que os descontos ocorreram de maneira indevida; b) houve falha na prestação de serviços considerando os descontos sem consentimento; c) tentou resolver a questão na via administrativa sem êxito; d) o dano moral em casos dessa natureza possui natureza in
re

ipsa
; e) foi obrigada a mover ação judicial para ver seu direito preservado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para arbitrar indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que

o recurso não atende ao princípio da dialeticidade
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, mas afastou a condenação por danos morais, com o fundamento de que a mera cobrança indevida não ultrapassa o dissabor cotidiano.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a situação configura dano moral
in
re

ipsa
e que houve desvio produtivo de seu tempo, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do contratempo trivial e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso em análise, embora a cobrança tenha sido declarada indevida, a situação não configura o desvio produtivo do consumidor. Conforme se extrai do
ID/PJe2 335498943
, a reclamação administrativa foi registrada em 03/06/2025 e a presente ação foi ajuizada em 01/07/2025.

O lapso temporal reduzido entre a tentativa de solução extrajudicial e o ingresso em juízo, somado à pronta resposta da instituição financeira na via administrativa
, dada em 06/06/2025
, demonstra que não houve um prolongamento injustificado da controvérsia apto a caracterizar o desgaste excessivo do consumidor.

Ademais, não houve inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, suspensão de serviços ou prova de pagamento dos valores indevidamente cobrados. Assim, a situação vivenciada, embora incômoda, não ultrapassou os limites de um contratempo cotidiano.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 335499899),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026